Tribunal: STF
Processo: Rcl 60491
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento à reclamação, com fundamento na Súmula 734 do STF (eDOC 55 – ID: e7e4cd61).  



    O embargante, parte beneficiária da reclamação, alega omissão da decisão quanto à fixação de honorários advocatícios. (eDOC 59 – ID: 3a2fd7ef)



    Intimado, o embargado apresentou contrarrazões. (eDOC 62 – ID: 05a076b3)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 



    Quanto ao cabimento de honorários na via da reclamação, registro que, no julgamento da Rcl 24.464 AgR (DJe 8.2.2018), no qual fiquei vencido, a Segunda Turma entendeu pela possibilidade de condenação em honorários advocatícios no âmbito das reclamações, dada a alteração introduzida pelo CPC/2015, o qual abalizou o instituto em seus arts. 988 a 993 e estabeleceu a instauração do contraditório.



    Porém, a Segunda Turma tem revisitado o tema e assentado posicionamento em sentido contrário, porém, alinhado ao entendimento mais recente de seus membros na atual composição, no sentido de não ser cabível a condenação em honorários em sede de reclamação.



    Dessa forma, a orientação que atualmente prepondera é da impossibilidade de condenação em honorários em sede de reclamação, dada a sua natureza de ação constitucional. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA: DESCABIMENTO. ENTENDIMENTO ASSENTE NA SEGUNDA TURMA DO STF. 1. Ausência de prevenção do processo à Primeira Turma: julgamento pela Segunda Turma. 2. Quanto à condenação em honorários sucumbenciais, o atual entendimento assente nesta Segunda Turma é no sentido do descabimento de fixação da referida verba honorária em sede de reclamação. 3. Em homenagem ao princípio da colegialidade, tenho adotado a conduta de acompanhar este posicionamento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 32892 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 30.06.2023) (grifo nosso)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO IMPUGNADA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. 2. Em que pese haver omissão na decisão embargada quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de afastar a condenação em honorários advocatícios em sede de reclamação, ante a natureza constitucional e o rito próprio da ação. 3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos somente para sanar vício de omissão, porém sem efeitos modificativos” (Rcl 49479 AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 03.08.2022) (grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE NEGO PROVIMENTO. I- A reclamação, por ter a natureza de ação constitucional, não comporta a condenação em honorários advocatícios. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 47944 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.04.2022) (grifo nosso)  



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente